Tribunal: TJES
Processo: 0012700-40.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012700-40.2019.8.08.0035

EBGTE/
EBGD
O
:

TANIA REGINA SIQUEIRA FERNANDES

EBGTE/
EBGD
O
:

LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE

RELATOR(A):

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS POR RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E PARCIALMENTE REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do embargante Luiz Octavio Rosa Fregonasse por acidente de trânsito com vítima fatal, condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais. A autora, Tania Regina Siqueira Fernandes, alega omissão quanto aos critérios de incidência dos juros e da correção monetária. O réu, por sua vez, aponta omissão na análise da tese de culpa exclusiva da vítima e da fixação do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à fixação dos marcos legais para a correção monetária e juros moratórios; (ii) determinar se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a tese de culpa exclusiva da vítima e os critérios de arbitramento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa aos marcos legais da correção monetária e dos juros moratórios configura omissão relevante, pois compromete a segurança jurídica e a efetividade da execução do julgado.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento judicial (Súmula 362/STJ), adotando-se atualmente a Taxa Selic como índice unificado após o arbitramento.

A tese de culpa exclusiva da vítima foi implicitamente apreciada e afastada pelo acórdão, com base em prova testemunhal, declaração do réu e ausência de demonstração cabal de culpa da vítima.

A fixação do
quantum
indenizatório foi devidamente fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de precedentes jurisprudenciais compatíveis com a matéria, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos por Tania Regina Siqueira Fernandes acolhidos com efeitos integrativos; embargos de Luiz Octavio Rosa Fregonasse rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de definição expressa dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios configura omissão relevante, passível de integração por embargos de declaração.

A análise implícita de tese jurídica, com fundamentação suficiente, afasta alegação de omissão sobre ponto central da controvérsia.

A pretensão de rediscussão do mérito não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 1.026, §2º; CC, arts. 186, 927 e 406, §1º (redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, EDcl no REsp 2108182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.12.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos; acolher os embargos opostos por Tania Regina Siqueira Fernandes; com efeitos integrativos; e rejeitar os embargos de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012700-40.2019.8.08.0035

EBGTE/
EBGD
O
:

TANIA REGINA SIQUEIRA FERNANDES

EBGTE/
EBGD
O
:

LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE

RELATOR:
DES. SUBST.
LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares, como
é
cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
TANIA REGINA SIQUEIRA FERNANDES

Nas suas razões, ID 12705913,
TANIA REGINA SIQUEIRA FERNANDES
alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar expressamente os termos iniciais para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor indenizatório arbitrado.

Sustenta, ainda, que a correção monetária, nos casos de indenização por danos morais, deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; e que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são devidos desde o evento danoso, conforme estabelece a Súmula 580 da mesma Corte.

Pois bem
.

Verifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora merecem
acolhimento
,
diante da omissão material existente no acórdão embargado, no tocante à
fixação expressa dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre o montante da indenização por danos morais arbitrada em favor da embargante.

A omissão se revela relevante e juridicamente qualificada,
à
medida em que a ausência de definição precisa quanto aos consectários legais pode gerar controvérsias interpretativas na fase de cumprimento de sentença, com possível prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional e à segurança jurídica das partes.

Nesse contexto, impõe-se, inicialmente, reconhecer que a
indenização por danos morais fixada no valor de R$ 50.000,00
teve como fundamento a caracterização da responsabilidade c
ivil do condutor Luiz Octavio Rosa Fregonasse, por conduta imprudente no acidente automobilístico que resultou na morte do filho da autora.

Trata-se, portanto, de responsabilidade
extracontratual
, reconhecida com base na prova dos autos e nos dispositivos do Código Civil, especialmente os artigos 186 e 927. A ausência de impugnação quanto à natureza da responsabilidade e ao arbitramento do valor indenizatório afasta qualquer controvérsia sobre a definitividade desses pontos.

Superada essa etapa, passo à análise dos consectários legais da condenação. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas
Súmulas 362 e 54
, a correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral deve incidir
desde a data do arbitramento judicial
, enquanto os
juros moratórios fluem desde o evento danoso
, quando se trata de responsabilidade extracontratual.

Cons
oante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“
os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ [...] Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1877705 RJ 2021/0113479-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

Tais entendimentos foram reafirmados em recente julgado da Terceira Turma daquela Corte (EDcl no REsp 2108182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/06/2024), o qual expressamente consignou que os juros e a correção devem incidir segundo os critérios acima referidos, aplicando-se, ainda, a
Taxa Selic
como índice unificado, conforme alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no §1º do artigo 406 do Código Civil.

É certo que as contrarrazões apresentadas pelo recorrido, representado pela Defensoria Pública, corroboram o reconhecimento da omissão arguida, o que demonstra
convergência sobre o vício processual a ser sanado
.

Contudo, divergem quanto aos critérios interpretativos. A defesa sustenta que os juros moratórios devem seguir a
Súmula 54
, e não a
Súmula 580
, como invocado pela embargante, e que após a sentença deve ser aplicada a
Taxa Selic de forma integral
, englobando tanto juros quanto correção monetária. Tal posicionamento, além de amparado em jurisprudência recente e expressa do STJ, reflete
a nova disciplina legal vigente
, devendo, portanto, ser acolhido parcialmente como baliza para a complementação do acórdão.

À luz do exposto,
reconheço a omissão existente no acórdão embargado
, no tocante à ausência de fixação dos termos e critérios de incidência dos consectários legais da condenação, e passo a suprir a referida omissão com os seguintes esclarecimentos:

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais arbitrada deve incidir
desde a data do arbitramento judicial
(publicação do acórdão objurgado)
, nos termos da
Súmula 362 do STJ
,
segundo o índice previsto no art. 406, §1º, do Código Civil
, conforme redação conferida pela Lei nº 14.905/2024. Os juros moratórios, por sua vez, devem incidir
desde a data do evento danoso
, observando-se o entendimento consolidado na
Súmula 54 do STJ
. Após a
publicação do acórdão
, deverá incidir
exclusivamente a Taxa Selic
, de forma unificada, até o efetivo pagamento, em consonância com a nova disciplina legal.

Dessa forma, impõe-se o
acolhimento dos Embargos de Declaração
, com efeitos meramente integrativos,
a fim de
suprir a omissão identificada
, sem qualquer modificação no resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

EMBARGOS DE DECL
ARAÇÃO OPOSTOS POR
LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE

Nas suas razões, ID
12660227
,
LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE
a
lega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre ponto essencial à controvérsia, consistente na tese de culpa exclusiva da vítima, que, segundo o embargante, trafegava pelo “corredor” da via no momento do acidente, conduta que configuraria infração de trânsito e excluiria sua responsabilidade.

Sustenta, ainda, que não houve enfrentamento do laudo pericial constante dos autos e das decisões anteriores — cível e criminal — que reconheceram a ausência de prova inequívoca da dinâmica do acidente, bem como não foram analisadas as circunstâncias que teriam motivado a sentença de improcedência.

Aduz também omissão no que tange à fundamentação utilizada para fixação do valor da indenização por danos morais, alegando que o acórdão limitou-se a citar julgados genéricos, sem demonstrar a adequação dos precedentes ao caso concreto, tampouco observou os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para arbitramento do quantum indenizatório, conforme disposto no art. 944 do Código Civil.

Pois bem
.

A
nalisando detidamente as alegações apresentadas pelo embargante, constata-se, desde logo, que os fundamentos expendidos nos embargos de declaração não evidenciam a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso interposto, embora formalmente intitulado como embargos de declaração, evidencia pretensão de rediscussão do mérito do acórdão proferido, o que revela desvio de finalidade da via processual eleita.

No tocante à alegada omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, observa-se que tal argumento foi submetido à apreciação do colegiado no julgamento da apelação. Consta expressamente na fundamentação do acórdão embargado que o conjunto probatório, especialmente o depoimento do próprio embargante, a prova testemunhal e as circunstâncias fáticas extraídas dos autos, ampararam a conclusão pela existência de responsabilidade civil.

O embargante afirmou ter desviado sua atenção para apanhar um isqueiro caído ao lado do pedal do acelerador, instante em que se deu a colisão com o motociclista. Tal narrativa, por si só, evidencia conduta imprudente, apta a comprometer a segurança da condução veicular, afastando, portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Ademais, a tese de que a vítima trafegava pelo “corredor” da via foi objeto de apreciação implícita na medida em que o acórdão embargado afastou expressamente a existência de causa excludente de responsabilidade, afirmando não haver nos autos prova inequívoca da culpa exclusiva da vítima.

Cumpre lembrar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e lógica, os fundamentos determinantes da conclusão adotada, como dispõe o art. 489, §1º, do CPC.

Nesse contexto, inexiste omissão relevante, mas apenas inconformismo da parte embargante com o desfecho desfavorável do julgamento, o que não se coaduna com os estreitos limites do presente recurso.

Quanto à suposta omissão sobre os critérios utilizados para a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, igualmente não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos.

O acórdão embargado expressamente referiu-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a presunção do dano moral em casos de falecimento de ente familiar (
in re ipsa
), bem como adotou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como balizas para fixação da indenização no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A menção a julgados análogos e a observância de critérios orientadores já firmados em sede jurisprudencial revelam fundamentação idônea e suficiente, inexistindo, portanto, a alegada omissão.

Cumpre reforçar que a jurisprudência do STJ tem reiteradamente decidido que o valor da indenização por dano moral somente pode ser modificado quando se mostrar irrisório ou manifestamente exorbitante, o que,
in casu
, não se evidencia. A fixação em R$ 50.000,00 mostra-se compatível com a natureza e gravidade do dano experimentado, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros usuais da jurisprudência, inclusive conforme precedentes mencionados nas contrarrazões.

Por fim, no que se refere à alegada ausência de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, vale recordar que a finalidade dos embargos de declaração, ainda que voltados ao prequestionamento, exige a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica nos autos. A decisão embargada contém fundamentação clara e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, inexistindo qualquer necessidade de esclarecimento complementar.

Diante de todo o exposto, não se evidenciando vícios a serem sanados, tampouco fundamentos que autorizem o acolhimento da pretensão recursal, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão impugnado.

R
ejeito,
pois,
os embargos de declaração
.

É como voto.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
TANIA REGINA SIQUEIRA FERNANDES
e
acolho-
os
para sanar a omissão
referente
à

fixação dos termos e critérios de incidência dos consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação.

De igual modo, conheço dos embargos de declaração opostos por
LUIZ OCTAVIO ROSA FREGONASSE
,
mas
nego-lhe
s
provimento
.

Pela derradeira vez, advirto as partes de que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto do eminente Sr. Relator